Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001001-83.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ANNE CAROLINA DOS ANJOS PINTO - CPF: 020.974.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES.LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FIGURAR COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Não pode o Ministério Público Estadual ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, cujo teor disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece
quais partes
podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores, como também como réus,
sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto peloESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão de ID. 137379560
–

processo n.º
1043433-48.2023.8.11.0002
, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite
Lindote
, em tramite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT,
que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, nos seguintes termos (ID. 198909158):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto peloESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão de ID. 137379560
–

processo n.º
1043433-48.2023.8.11.0002
, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite
Lindote
, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE SORRISO, MT
, deferiu em parte a tutela de urgência de natureza antecipada, nos seguintes termos:

“Vistos,

Sem custas, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. Anote-se.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência em favor de
Anne Carolina dos Anjos Pinto
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sorriso.

Consta nos autos que a parte Autora encontra-se gestante de 10 (dez) semanas, e possui diagnóstico de síndrome
antifosfolípide
(CID D89.9), com histórico de dois abortos espontâneos anteriores. Desse modo, necessita do uso do medicamento
Enoxaparina 40mg,
durante toda a gestação/
pós parto
, sob o risco de vida materno-fetal.

Relatados, decido

A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC).

Assim, esvazia-se qualquer discussão acerca do direito de fornecimento, já que a saúde, além de obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável do cidadão (Art. 196 da CF).

Encaminhados os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, a conclusão do parecer apresentado pelo NAT aponta que:

“Tecnologia: ENOXAPARINA SÓDICA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: A condição genética da autora não é considerada de alto Risco, segundo os protocolos clínicos do Ministério da Saúde Consta nos autos documentação que atesta que os exames foram avaliados pelos peritos da Secretaria Estadual de Saúde e que a mutação da autora não é considerada de alto
risco Há
evidências científicas? Não”.

Em que pese o parecer desfavorável do NAT, constato que a parte Autora anexou aos autos relatórios médicos/exames detalhados em que demonstram a imprescindibilidade da utilização do medicamento pleiteado, bem como comprovam a existência da patologia alegada.

Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este seja financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser assegurado às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento de que necessitem.

Em observância ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza quando o Estado, por meio de políticas
sociais e econômicas, propicia aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento (STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 24/08/2010).

Verifico, portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano,
defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada
, para determinar aos Requeridos o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
em favor da parte Autora, para uso de acordo com a prescrição médica.
Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente
decisão,
ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Ademais, diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo
o mesmo
adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Após, deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Em caso de eventual negativa, deverá a paciente juntar aos autos documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento.

Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte
Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado,
se necessário
, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

À Secretaria para as providências necessárias.

Juiz(a) de Direito
”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2023 e o valor da causa é R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além disso, em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
”,, realizada na data do dia 23.01.2024, verifica-se que o valor do medicamento com 6 (seis) seringas, equivalente a 1 (um) mês e meio de tratamento está em média R$ 343,92 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
”(grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de
2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em
conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022,
Publicado
no DJE 24.03.2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/2023)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o juizado especial da fazenda pública.

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (grifei).

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar
o vertente
recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido “
in albis
” o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa em questão de direito à saúde é meramente estimativo.

Narra que: “a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde”.

Alega ainda: “(...) que nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 206561196):

“afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo”.

A parte apelada, intimada, deixou de apresentar a resposta pertinente (ID. 213962665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.MARIAAPARECIDA FERREIRA FAGO(RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO DE
INSTRUMENTO”que
declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos nº 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.º 01, “
in
verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria
e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não
sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/
2020)(
grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No presente caso, apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual,não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual
determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice
para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

Por oportuno, consigno que o valor da causa é R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além disso, em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
”, realizada na data do dia 23.01.2024, verifica-se que o valor do medicamento com 6 (seis) seringas, equivalente a 1 (um) mês e meio de tratamento está em média R$ 343,92 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), resultando anualmente em torno de R$ 4.127,04 (quatro mil e cento e vinte e sete reais e quatro centavos), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MAIO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA - VENCEDOR)

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão monocrática proferida no
bojo do recurso de agravo de instrumento, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em suma, que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa em questão de direito à saúde é meramente estimativo.

Narra que que nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas.

Assim, requer o provimento do presente recurso com o intuito de reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 206561196, fl.11).

Não há contrarrazões (Id. 213962665).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
negar
provimento ao agravo interno, de modo a manter a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Para alicerçar seu julgado, a ilustre relatora, fundamentou suas razões de decidir com base no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, o qual preceitua “
ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
”.

Pontuou ainda, que “
as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Consignou também, que “
apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
”, e que tal entendimento possui arrimo no Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, com a devida vênia, que apresentarei
voto divergente
do proferido pela
Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago
, para
DAR
provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, e consequentemente, reformar a decisão monocrática que declinou da competência em favor da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Isso porque, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, cujo teor disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece
quais partes
podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores, como também como réus,
sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público
.

Vejamos a literalidade do dispositivo de lei supracitado:

“
Art. 5º -Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores
, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”.

Da simples leitura do dispositivo de lei supracitado, verifica-se que o legislador especificou quais as pessoas jurídicas de direito público poderiam figurar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, citando inclusive, as Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, sem fazer qualquer menção ao Ministério Público.

Dessa forma, é possível concluir que as aludidas hipóteses autorizativas, estão previstas em rol
taxativo e exaustivo

e não meramente exemplificativo
.

Neste sentido, peço vênia para transcrever lição do Ilustre Doutrinador Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] “
Os Juizados são instituídos para atender os chamados litigantes eventuais, e não os litigantes habituais, não sendo possível que o Ministério Público ou os entes integrantes da Administração Pública figurem como autores no âmbito de tais órgãos jurisdicionais
”.

(CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. - 8. ed. Rev.
Ampl
. E atual. - São Paulo: Dialética, 2010, p. 728.)

Na mesma senda, colaciono jurisprudência oriunda de outro Tribunal Pátrio:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO
COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153/09.

Não pode o Ministério Público Estadual ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJ-RO - CC: 00034712120128220000 RO 0003471-21.2012.822.0000, Relator: Desembargador Renato
Mimessi
, Data de Julgamento: 22/05/2012, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 25/05/2012.)

Dessa forma, tendo em vista que o pleito do
Parquet
Estadual, possui tanto amparo legal como também jurisprudencial, de rigor
o provimento do recurso de agravo interno
, com a consequente reforma da decisão monocrática a qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, e consequentemente, reformar a decisão monocrática cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É como voto.

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Desembargadora Relatora,

Não podemos declinar competência para juizados especiais, quando Ministério Público for parte autora, que é impedido pela própria lei de ser parte autora nos juizados especiais. De forma que, com a
devida vênia, não podemos, nos casos em que o Ministério Público for autor da ação, declinar a competência para a turma recursal.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

No presente caso, apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual,não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Há vedação legal e o Ministério Público não pode ser parte no Juizado da Fazenda Pública.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência.

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Vi essa decisão no voto de vossa excelência, mas
a mesma
não fala da legitimidade, fala a respeito da perícia e o pedido feito. Não dá para ter esse entendimento. Além do que, há certa divergência entre os Juizados Especiais Estaduais e Federal.

Se o Ministério Público entrar com ação no Juizado Especial, teremos que indeferir de plano. Ademais, não podemos ao mesmo tempo declinar a competência para o Juizado Especial. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação, nesses casos em que é parte, na justiça ordinária.

Não teria sentido não aceitarmos ele na exordial no

juizado especial e depois declinar a competência.

V O T O(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adio o julgamento para revisitar os autos.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO A PEDIDO DA RELATORA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO DE INSTRUMENTO” que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

O Segundo Vogal,ExcelentíssimoDesembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista dos autos e, manifestou-se no sentindo que não se deve declinar a competência para os Juizados Espaciais, quando o MINISTÉRIO PÚBLICO for parte autora.

Diante da divergência do voto, revisito os autos para melhor análise e, peço vênia a Vossas Excelências para manter o posicionamento apontado no voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

Nopresente caso, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigoo posicionamento adotado poresta E. Corte, nesse mesmo sentido,confira-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5º DA LEI N.º 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5º da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério
Púbblico
como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à
saúde do
substituido
. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E
COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”(negritei).

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de
medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR Nº 20 E Nº 21,
E TAMBÉM
DO RECENTE IAC Nº 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por oportuno, consigno que o valor da causa é R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além disso, em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
”, realizada na data do dia 23.01.2024, verifica-se que o valor do medicamento com 6 (seis) seringas, equivalente a 1 (um) mês e meio de tratamento está em média R$ 343,92 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos),
resultando anualmente em torno de R$ 4.127,04 (quatro mil e cento e vinte e sete reais e quatro centavos), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos nº 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada,
para, declarar
a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É como voto.

V O T O(RATIFICADO)

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ratifico meu voto, porque a questão não é o valor de alçada, mas a legitimidade ativa do Ministério Público no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não há essa previsão. Ele é obrigado a, ainda que representando uma parte, mas ele entrando com a ação, não pode entrar no Juizado Especial Cível, é obrigado a entrar na justiça ordinária.

Seria verdadeira inversão processual seguir, ter que entrar na justiça ordinária, seguir até a sentença e depois, em grau de recurso, encaminhar à turma recursal, como se pudéssemos reconhecer a legitimidade ativa de forma retrógrada, desde o início da ação, naquilo que a lei não prevê.

Dessa forma, com a devida vênia a douta Relatora, mantenho meu posicionamento para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024